Tribunal: TJSP
Processo: 1000027-48.2025.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
INDENIZATÓRIA – Autora vítima do 'golpe do boleto' – Sentença de improcedência – Manutenção – Boleto falso encaminhado por meio de correspondência eletrônica – Alegação de longeva relação comercial com a empresa que supostamente seria emitente do boleto que não se presta a validar o pagamento realizado através de instituição financeira diversa daquelas relativas a operações anteriores -

Ementa:
INDENIZATÓRIA – Autora vítima do 'golpe do boleto' – Sentença de improcedência – Manutenção – Boleto falso encaminhado por meio de correspondência eletrônica – Alegação de longeva relação comercial com a empresa que supostamente seria emitente do boleto que não se presta a validar o pagamento realizado através de instituição financeira diversa daquelas relativas a operações anteriores - Verificação quanto ao destinatário do pagamento que cabia à autora – Ausência de cautela da autora que foi determinante para a fraude – Típico caso de excludente de responsabilidade – Inteligência do inciso II, §3o do art. 14 do CDC – Inexistência de falha na prestação dos serviços do banco réu - Sentença mantida – Apelo desprovido.